Tribunal: TJDFT
Processo: 0713288-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FICHAS FINANCEIRAS COMPLETAS. CÁLCULOS POR AMOSTRAGEM. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença coletiva, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada, determinando a elaboração de cálculos individualizados com base nas fichas financeiras constantes dos autos, afastando a pretensão de homologação dos cálculos por paradigma apresentados pelo exequente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a saber se:(a) a impugnação apresentada pelo ente público deveria ter sido rejeitada liminarmente por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC; e(b) os cálculos apresentados pelo exequente com base em paradigma devem ser integralmente acolhidos, ante a ausência de fichas financeiras completas por parte do executado, à luz do art. 524, § 5o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada reconheceu a dificuldade enfrentada pelo exequente para obtenção de documentos funcionais dos substituídos, mas ponderou que, diante da apresentação parcial de fichas financeiras pelo Distrito Federal, impunha-se a elaboração de cálculos individualizados com base nas informações disponíveis.
4. A adoção de metodologia por amostragem, tanto pelo exequente quanto pelo executado, não afasta a necessidade de adequação dos cálculos aos dados efetivamente constantes dos autos, em observância ao contraditório e à segurança jurídica.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de apresentação integral das fichas financeiras pelo executado não autoriza, por si só, a homologação dos cálculos por paradigma apresentados pelo exequente, quando há elementos suficientes nos autos para a elaboração de cálculos individualizados. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença não deve ser rejeitada liminarmente quando acompanhada de fundamentos e documentos mínimos que permitam o exercício do contraditório.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524, § 5o, e 525, § 4o; EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.